Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MANDATO EM RELAÇÃO A UM DOS HERDEIROS. REVOGAÇÃO POSTERIOR. ATUAÇÃO INCOMPLETA. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. BASE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou o pedido inicial procedente para arbitrar como valor devido, a título de honorários advocatícios, R$ 20.000,00. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença para que os honorários sejam reduzidos para o valor de R$ 2.500,00, levando-se em consideração o tempo de duração da prestação de serviços. 1.2. Se insurge também em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, para que sejam da data da sentença.
2. Do arbitramento de honorários. 2.1. De acordo com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 - Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2.2. Em que pese as diretrizes desta norma, a sua aplicação possui caráter informativo, devendo ser aferidos, no exame do valor dos honorários por arbitramento judicial, as circunstâncias e particularidades de cada caso. 2.3. No caso dos autos, o causídico foi contratado por um dos herdeiros do espólio, tendo sido revogado o mandato de forma prematura após 17 dias da contratação. 2.4. Segundo os documentos trazidos, o trabalho do causídico consistiu no ajuizamento da ação de inventário, lavratura de escritura de nomeação do inventariante e abertura de inventário. 2.5. Assim, a remuneração do patrono deve ser auferida por equidade, refletindo o trabalho por ele desempenhado e a proporcionalidade da prestação do serviço, não se podendo admitir, que a resilição do contrato, com subsequente extinção do mandato, renda ao causídico, o pagamento do valor total dos honorários contratuais, o que ensejaria enriquecimento sem causa do autor. 2.6. Ademais, mostra-se abusiva a cláusula que prevê a cobrança integral dos serviços em caso de revogação do mandato quando é possível o arbitramento dos honorários em face do serviço efetivamente prestado em relação ao todo contratado. 2.7. Há ainda que se considerar que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado para R$ 2.500,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
3. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na hipótese vertente, sofrem correção monetária, a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. art. 85, § 16 do CPC. 3.1. Precedente do STJ.

4. Apelação provida.